Tribunal: TJBA
Processo: 0505915-80.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505915-80.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. SUS. VERBA SUCUMBENCIAL NÃO FIXADA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO DA BAHIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 E TEMAS 128 E 129 DO STJ. RECURSO REPETITIVO NO RESP 1199715/RJ COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUJEITO DE DIREITO DIVERSO DO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LC Nº 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC 132/2009.PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA EG. CORTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0505915-80.2018.8.05.0113
, em que é recorrente a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
e recorrido o
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____

de _______________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça